Tribunal: TJSP
Processo: 1021852-12.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA AFASTADA – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR A SE MANIFESTAR SOBRE A SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRA DEMANDA – MORA NÃO COMPROVADA – DEPÓSITO INTEGRAL DAS PARCELAS EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AJUIZAMENTO DESTA DEMANDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA AFASTADA – DESNECESSÁRIA A INTIMAÇÃO DO AUTOR A SE MANIFESTAR SOBRE A SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRA DEMANDA – MORA NÃO COMPROVADA – DEPÓSITO INTEGRAL DAS PARCELAS EM AÇÃO CONSIGNATÓRIA ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AJUIZAMENTO DESTA DEMANDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DO RÉU FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA AUTORA NÃO CARACTERIZADA - SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL E JULGOU EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.